Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710570-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: JOSE MATEUS D E C I S Ã O Decisão Preliminar - Solicita Informações. Suspendo o prazo determinado na origem para depósito. Solicito Informações ao Juízo de origem, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, com a cópia da Minuta deste Agravo de Instrumento, a fim de informar sobre os cálculos homologados sem a amortização da dívida anterior feita pela agravante - com impacto no saldo devedor total, no prazo de 3 (três) dias, conforme tabela comparativa constante das razões recursais. Após, com as Informações do douto Juízo, imediatamente conclusos. Oficie-se. Brasília, terça-feira, 13 de abril de 2021, às 15h55min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator